Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-11.2025.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001446-11.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN - CPF: 006.991.611-00 (APELADO), ROBSON FERNANDO SEBOLD - CPF: 044.779.319-56 (ADVOGADO), CLAUDIA BORTOLOTTI DE SENA - CPF: 069.067.439-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
PROCEDÊNCIA PARCIAL.
EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE AO DECAIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória, acolhendo parcialmente os embargos monitórios para limitar os encargos de inadimplência à aplicação de comissão de permanência calculada à taxa de mercado. A sentença condenou o banco ao pagamento de 30% das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido, ficando 70% a cargo da parte requerida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade ou da sucumbência; (
ii
) se a proporção fixada na sentença reflete adequadamente o decaimento de cada parte; e (
iii
) se é cabível a redistribuição dos encargos processuais em razão do resultado efetivo do processo.

III. Razões de decidir

Havendo sucumbência recíproca, as despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre os litigantes, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

No caso, o banco obteve a constituição do título executivo judicial no valor principal de R$ 240.147,75, com reconhecimento da manutenção dos juros remuneratórios de 3,05% ao mês, da capitalização mensal dos juros e da comissão de permanência calculada à taxa de mercado.

A devedora obteve apenas o afastamento da cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa, reconhecendo-se excesso de cobrança no valor de R$ 128.207,46, mantendo-se íntegros os demais encargos remuneratórios impugnados.

A fixação dos ônus merece adequação diante do resultado efetivo do processo, considerando que o banco sucumbiu em apenas metade de um dos pedidos, obtendo êxito em aproximadamente 85% de sua pretensão.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais deve refletir o decaimento proporcional das partes, fixando-se em 15% para o banco apelante e 85% para a devedora apelada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Na ação monitória com embargos parcialmente acolhidos, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da sucumbência recíproca, proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

Se a ré obtém sucesso parcial em seus embargos monitórios, logrando decotar parcela do débito buscado na ação monitória, necessário que a distribuição dos ônus sucumbenciais reflita o decaimento proporcional das partes.

A fixação dos honorários advocatícios e custas processuais deve considerar o resultado efetivo do processo, atribuindo-se a cada parte o percentual correspondente ao seu insucesso na
demanda.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA

contra a
sentença proferida na
Ação Monitória
ajuizada
em face de

PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN
, que
acolheu
os embargos monitórios manejados pela parte requerida para
limitar
os encargos de inadimplência à aplicação de comissão de permanência calculada à taxa de mercado, cuja importância não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Por co
nseguinte, julgou parcialmente procedente
o pedido formulado na exordial
para declarar constituído
, de pleno direito,
o
título executivo, proposta/contrato de adesão a produtos e serviços, acompanhado do demonstrativo de liberação de crédito no valor de R$ 240.147,75, do qual deverá ser deduzida as prestações pagas pela parte requerida e acrescido ao saldo devedor os encargos contratados desde o inadimplemento até a data da distribuição do presente processo, os quais devem perdurar até o pagamento do débito.

Ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou a parte requerente ao pagamento de 30% das custas processuais e dos honorários advocatícios,
estes fixados
em 10% sobre o proveito econômico obtido, ficando os 70% estantes a
en
cargo da parte requerida, nos termos do art. 85, §2o
c/c
art. 86,
caput
, ambos do CPC
.

O
apelante sustenta que, à luz do princípio da causalidade, a apelada deu causa à propositura da demanda ao deixar de cumprir espontaneamente a obrigação contratual assumida, razão pela qual deveria arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

Argumenta ser injusto atribuir ao credor, que apenas buscou a tutela jurisdicional para satisfação de direito legítimo, o pagamento de custas e honorários, o que configura premiação ao devedor inadimplente.

Ao fina
l
, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar sua condenação em honorários e custas processuais.

Contrarrazões no Id.
343654996
pelo desprovimento do recurso
, requerendo a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

A
controvérsia
recursal
cinge-se
à análise
da
distribuição dos ônus sucumbenciais em ação monitória
com apresentação de embargos monitórios.

Do contexto apresentado
,
assiste parcial razão
a
o apelante.

O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.

Nesse sentido, o art. 86,
caput
, do CPC estabelece que, havendo sucumbência recíproca, as despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre os litigantes:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

No caso
, cumpre registrar que a sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação monitória, acolhendo os embargos opostos pela requerida apenas para limitar os encargos de inadimplência à aplicação de comissão de permanência calculada à taxa de mercado, afastando a cumulação com juros moratórios e multa contratual.

Assim, é inequívoco que houve sucumbência recíproca, na medida em que o banco obteve a constituição do título executivo judicial no valor principal de R$ 240.147,75,
no qual foi reconhecid
a a manutenção
: a)
d
os juros remuneratórios de 3,05% ao mês; b)
da
capitalização mensal dos juros;
e c) da
comissão de permanência calculada à taxa de mercado
. Lado outro,
a devedora/apelada obteve apenas o afastamento da cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa.

Portanto, a vitória da embargante cingiu-se exclusivamente à forma de aplicação dos encargos moratórios, reconhecendo-se um excesso de cobrança no valor de R$ 128.207,46, mantendo-se íntegro o
s demais
encargos remuneratórios impugnados.

Nesse contexto, a fixação dos ônus
merece uma adequação diante do
resultado efetivo do processo, impondo-se a redistribuição em percentuais que melhor reflitam a sucumbência de cada parte.

Conforme a análise
na
sentença
,
dos argumentos deduzidos pelas partes
, c
onsiderando que
das 3 (três) teses
, o
banco
sucumbiu em apenas metade de um dos pedidos, denota-se que
obteve êxito em aproximadamente
8
5% de sua pretensão
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Se a ré obteve sucesso parcial em seus embargos monitórios, logrando decotar parcela considerável da dívida buscada na ação monitória, necessário que a distribuição dos ônus sucumbenciais reflita o decaimento proporcional das partes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 2081118 MG 2023/0212063-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/12/2023).

Portanto, necessário se faz
fixar a sucumbência na proporção de 1
5
% (
quinze
por cento) para o banco apelante e
85
% (
oitenta e cinco
por cento) para a devedora apelada
.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais,
devendo
o banco apelante
arcar com o
pagamento de 15% (quinze por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes
fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela apelada
(o valor decotado do débito). A parte apelada arcará com
85
% (
oitenta e cinco por
cento)
das custas e verba honorária, estas fixadas em 10%
(dez por cento)
sobre o valor remanescente da dívida atualizada
nos termos do art. 86,
caput
, do CPC

É como

voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026